Tribunal: TJDFT
Processo: 0736690-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736690-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNAIS DE CARVALHO HENRIQUES ODONTOLOGIA AGRAVADO: BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP EMBARGADO: BELFORT SERVICOS DE COBRANCA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente oportunidade para se manifestar sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora